Tribunal: TJDFT
Processo: 0704594-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A em face à decisão da Segunda Vara Cível de Samambaia que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica e manteve o indeferimento de pedido de arresto cautelar. Atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões (ID 70770921). Brasília, 30 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411